Tribunal: STF
Processo: ARE 1332997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA. TERRITORIALIDADE NACIONAL EXIGIDA NA EXAUSTÃO DA MARCA, MEDIANTE O INGRESSO CONSENTIDO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. OPOSIÇÃO SUPERVENIENTE, CONTUDO, AO PROSSEGUIMENTO DA IMPORTAÇÃO, APÓS LONGO PERÍODO DE ATIVIDADE IMPORTADORA CONSENTIDA. RECUSA DE VENDER PELA PROPRIETÁRIA DA MARCA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA RECUSA DE VENDER. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.1. A "importação paralela" de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 132, II, da Lei nº 9279/96. Mas, uma vez consentida pelo titular da marca ou por quem por ele autorizado para tanto, a entrada do produto original no mercado nacional não pode configurar importação paralela ilícita.
    2. Inadmissibilidade de vedação da importação paralela apenas a produtos contrafeitos ("pirateados") adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação, produtos genuínos, adquiridos no exterior, pois necessário o ingresso legítimo, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, para a exaustão nacional da marca.
    3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituição Federal.
    4. Indenização, a ser objeto de liquidação por arbitramento, ante o fato da recusa de vender (CC/2002, art. 186 e Lei 8884/94, art. 20).
    5. Recurso Especial provido em parte.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte tão-somente para corrigir o erro material no v. acórdão recorrido, de modo que a data de notificação a ser considerada na liquidação do título judicial é de março de 2004.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXIX e LV, e 170, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida no decisum de segundo grau. Incabível, portanto, o apelo extremo, conforme já pacificado no âmbito desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADA ORIGINARIAMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF já firmou entendimento no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso especial, mantém os fundamentos das instâncias ordinárias, os quais não foram objeto de apelo extremo em momento oportuno. 2. (...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.110.742/SC–ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19. 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. RE contra acórdão do STJ. Análise da questão constitucional decidida em segundo grau. Inviabilidade do recurso. Precedentes. Regimental não provido. 1. As questões suscitadas no recurso extraordinário encontram-se preclusas, haja vista que a jurisprudência da Corte é assente no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.139.113/MA–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18). 
    Ainda, no mesmo sentido: ARE nº 1.221.566/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/19 e AI nº 730.450/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/6/14.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Os fatos foram firmados pelo Tribunal de origem como constantes do Relatório (n. 1, supra), isto é, a ora Recorrida vinha adquirindo, para comercialização no Brasil, ao lado da aquisição, à segunda Recorrente no Brasil, vinha adquirindo, repita-se, nos Estados Unidos da América, diretamente a quem representante da primeira Recorrente, os aludidos produtos, realizando a chamada “importação paralela”, a qual durou cerca de quinze anos, até que a primeira Recorrente recusou novas vendas, notificando, a ora Recorrida, no sentido da recusa do pedido de novas vendas. O Acórdão realçou, ainda, expressamente, seis fatos, que só podem permanecer como definitivamente julgados pelo Tribunal de Justiça de origem (Súmula 7/STJ). (...)
     Diante desses fatos, ou seja, da aquisição, consentida pelas ora Recorrentes, no exterior, de produtos genuínos, por cerca de quinze anos, da cessação unilateral, por recusa de vendas, objeto de notificação realizada pelas ora Recorrentes, e da causação de prejuízo, com a eliminação de lucros, o Acórdão, confirmando totalmente a sentença (e afastando integralmente Embargos de Declaração), julgou improcedente a ação movida pelas ora Recorrentes DIAGEO BV e DIAGEO BRASIL para a cessação da importação paralela e procedente a ação contra elas movida pela GAC, declarando o direito desta de prosseguir na importação paralela de produtos genuínos (vedada apenas a de produtos contrafeitos) para o Brasil das “marcas de uísque licenciadas em nome de DIAGEO Ltda., desde que colocadas por esta no mercado externo” e condenando a DIAGEO do Brasil Ltda. a indenizar a Recorrida “pelas perdas e danos decorrentes da 'recusa em vender', compreendendo os lucros cessantes frustrados, que devem ser apurados desde a origem do fato – março de 2004 – até a cessação da recusa ou apuração em liquidação por arbitramento” (...)
    Com efeito, dispõe o art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que o titular da marca não poderá: III – impedir a livre circulação do produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem, com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §3º e 4º do art. 68.
    Atente-se a que, no âmbito do regramento da importação paralela pela lei – não pelas partes, isto é, não por negócio jurídico contratual – não se pode argumentar com a impossibilidade de submissão de terceiro por ato de vontade contratual de celebrantes de contrato de distribuição, de que o terceiro não participa. No caso da restrição legal, é a lei que dispõe e submete, aplicando-se a todo e qualquer agente da comercialização, no território nacional, de produtos de marca importada. (...)
    7.- Consentimento e exaustão nacional da marca ao ingresso no Brasil - A disposição do art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial (lei 9.279/96), exigindo o consentimento do titular da marca, para a legalidade da importação, é de clareza contra a qual se esboroa a tentativa de interpretação conducente ao sentido contrário às palavras, bem valendo o brocardo “in claris cessat interpretatio”.
    Forçoso reconhecer que o Tribunal de origem julgou contra esse dispositivo legal, ao concluir no sentido da garantia do direito de realizar a importação paralela no Brasil, vedando-a, o julgamento, tão somente no caso de importação de produtos falsificados, ao firmar: “a aplicação da técnica da interpretação conforme a constituição ao art. 132, inciso III, da Lei 9.179/96, enseja a conclusão de que só é vedada a importação paralela de produtos contrafeitos, que imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outros de marca registrada”. (...)
    O dispositivo legal, ao contrário, não se dirige a vedar a importação de produtos contrafeitos, no sentido de produtos “que imitam, reproduzem ou falsificam outros de marca registrada”, quer dizer, não se destina vedar a importação de produtos “pirateados”, para a qual nem mesmo seria necessário dispositivo específico nenhum na Lei da Propriedade Industrial, visto que a contrafação, ou, repita-se, a “pirataria”, é totalmente vedada por todo o sistema de proteção à propriedade industrial, constituindo, mesmo, crime – de forma que, evidentemente, a importação de produtos dessa espécie jamais poderia ser autorizada, donde se segue que a restrição teria de destinar-se a somente a produtos genuínos na origem, não a proibição de importação do que já era, com abrangência geral, proibido e criminalizado. (...)
     O titular da marca internacional tem, portanto, em princípio, o direito de exigir seu consentimento para a importação paralela para o mercado nacional, com o ingresso e a exaustão da marca nesse mercado nacional.
    9.- Consentimento das Recorrentes e livre atividade econômica.- A matéria é fática e, como tal, foi expressamente examinada pelo Acórdão, reafirmando a sentença, (...) dando conta de que consentida a importação paralela pelo prazo de cerca de quinze anos.(...) 
    Repita-se que o prejuízo causado pelas Recorrentes à Recorrida consta de expressa constatação fática do Acórdão (...)
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente